Tribunal: TJES
Processo: 5000231-36.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-36.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PAOLA GUERINI LORENZON
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado 5000231-36.2020.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: PAOLA GUERINI LORENZON

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DO PERFIL DE USUÁRIO NO INSTAGRAN. DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DETERMINANDO A REATIVAÇÃO DO PERFIL DA AUTORA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a reativação do perfil da autora na rede social instagram e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;

2.
Sustenta o recorrente que a suspensão do perfil da usuária na rede social instagram se deu em razão de violação aos termos de uso do contrato, pelo que entende que a sentença de piso deve ser reformada para julgar-se improcedentes os pleitos autorais ou, s.m.j., para que o
quantum
indenizatório seja diminuído;

3.
Como acertadamente fundamentado pelo Juízo
a quo “a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, posto que não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstrasse que a autora deu ensejo a alguma transgressão contratual, por exemplo, por meio de postagens com conteúdos inadequados.

Desse modo, como a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, na medida em que comprovou que utilizava a conta para exercer sua atividade laborativa, a situação ultrapassou o mero dissabor, restando configurado o dano moral”;

4.
Ora, a suspensão abrupta de conta em rede social é capaz de gerar consequências indesejáveis, até econômicas, pois a suspensão ainda que temporária do perfil pode resultar em perda de dinheiro, seguidores, possibilidades de parcerias e contatos pessoais.

5.
Destarte, a utilização das redes socais está diretamente ligada a direitos como a liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, garantias constitucionais, art. 5º, IV e IX e no mesmo sentido está o marco civil da internet, que em seu art. 3º estabelece como princípios, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento.

6.
Assim, diante das garantias constitucionais envolvidas, a Lei nº. 12.965/2014 traz ainda o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania e assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet, art. 7º, caput e incisos XI e XII.

7.
No presente caso, apesar de o facebook ter demonstrado a possibilidade de suspensão temporária da conta de usuário em casos de violação aos termos de uso do contrato, não restou demonstrado nos autos quais seriam os reais motivos que levaram ao bloqueio da conta da autora.

No mesmo sentido:

6500499449 - APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. Facebook. Parte autora que narra ter tido suspensões e bloqueios em sua conta, sem a devida fundamentação. Sentença de Parcial Procedência. Recurso de ambas as partes. RECURSO DA RÉ. Argumenta que agiu dentro de seu exercício regular de direito ante a conduta do usuário, ora parte autora, ter transgredido as regras estabelecidas nos Termos de Uso da plataforma. Pretensão de afastamento da condenação por danos morais ou, da minoração do montante estabelecido. Impossibilidade. Falha da prestação de serviço evidente. Embora tenha o lídimo direito de bloquear o perfil do usuário quando utilizado indevida ou ilicitamente, no caso concreto não há demonstração efetiva nesse sentido. Ônus que não se desincumbiu. Danos Morais caracterizados. Evidente repercussão negativa gerada pelo bloqueio indevido da conta da apelante, o que sem dúvida trouxe perdas à sua imagem perante terceiros já que a utilizava para divulgação de sua atividade politica. Sentença mantida nesses pontos. Quantum fixado que observou os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO RECURSO DA AUTORA. Pede a fixação de astreinte para cumprimento da obrigação de fazer. Postula majoração da indenização fixada a título de danos morais. Alteração do ônus sucumbencial. Cabimento parcial, na parte conhecida Pedido de FIXAÇÃO DE ASTREINTE que se trata de inovação recursal. Recurso não conhecido nessa parte MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que não é cabível em vista da observação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido. ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL que é devida. Inteligência da Súmula nº 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Requerida deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1º, 2º e 11 do CPC. Recurso provido nessa aprte. DISPOSITIVO. Recurso da ré não provido e Recurso da autora provido parcialmente, na parte conhecida. (TJSP; AC 1074713-85.2021.8.26.0100; Ac. 15779534; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 21/06/2022; DJESP 01/07/2022; Pág. 2759)

8.
Vislumbra-se, portanto, que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, não merecendo, assim, reforma a sentença recorrida.

9.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.